Tribunal: STF
Processo: ARE 1524833
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO OU FUNDADA SUSPEITA . BUSCA VEICULAR ILÍCITA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DA DENÚNCIA RECEBIDA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO E X ANTE APTA A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE OU “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA VEICULAR QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. O FATO DOS POLICIAIS MILITARES ASSOCIAREM QUE OS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO ARREMESSO DE ENTORPECENTES PARA DENTRO DO PRESÍDIO DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC) USUALMENTE POSSUÍREM PLACAS DE FORA DA REGIÃO, TRATA-SE DE MERA ILAÇÃO, ELEMENTO QUE NÃO É APTO A CONFIGURAR A FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA VEICULAR EFETUADA. 



    II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE M.V.S.F. RECURSO PROVIDO. (p. 10 do documento 294). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou os autos: 



    Consigno, inicialmente, que, embora não desconheça o entendimento de que a palavra dos policiais goza de legitimidade presumida (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., data do julgamento, 11/03/2014, DJe 27/03/2014), a ele não adiro, notadamente porque estes, quando não tenham interesse no resultado do processo, são testemunhas cuja credibilidade deve ser colocada em pé de igualdade com as demais testemunhas, sob pena de consagrar-se verdadeira inversão da carga probatória que, assim, passaria a ser atribuída ao acusado.



    Diante de tal panorama, com razão a defesa ao postular a nulidade da apreensão realizada, porque não esclarecida justificativa material ex ante apta à configuração de suspeita razoável à realização da busca veicular realizada pelos policiais. Explico. 



    Do que se depreende da prova oral, segundo o depoimento uníssono prestado pelos policiais militares, abordagem e busca veicular realizada foi oriunda de denúncia realizada por Policiais Penais no sentido de que um rone estaria sobrevoando a PASC, no intento de arremessar objetos ilícitos para dentro do local; contudo, tal informação não especificou nenhuma característica além da narrada, como por exemplo cedendo características do veículo ou dos indivíduos envolvidos.



    [...]



    Nessa senda, dos relatos narrados em juízo, em que pese informado nos autos do inquérito policial uma "atitude suspeita" que teria motivado a abordagem do automóvel específico, a prova oral produzida em nada confirmou tal informação, quando os policiais apenas assumem que a abordagem do veículo foi motivada em razão deste "não possuir placa de Charqueadas", o que, a meu sentir, não se mostra elemento apto a configurar a fundada suspeita.



    [...]



    É bem verdade que a fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita do policial. Essa avaliação deve levar em consideração fatores como comportamentos suspeitos, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes.



    [...]



    Ocorre que no caso sob judice não existia qualquer especificação dos envolvidos o que, por óbvio, dificulta a ação dos agentes policiais, que possuem legítimo interesse no deslinde do feito; contudo, a atividade policial não pode ser realizada sem justo motivo, a salvaguarda contra buscas arbitrárias demanda que a diligência seja julgada com base no conhecimento prévio à sua execução, e não no posterior.



    [...]



    Nessa seara, malgrado a informação tenha sido recebida de forma identificada, originada de órgão da segurança pública responsável pela segurança dos estabelecimentos prisionais, uma vez que nenhuma característica foi informada acerca dos envolvidos, deveria a polícia militar ter realizado diligências prévias e, a partir de situação de fundada suspeita, operar, então a busca veicular realizada. 



    [...]



    Convém frisar que não foi narrado pelos agentes públicos ouvidos no feito que os réus foram vistos praticando qualquer ilícito dentro do veículo, tendo inclusive atendido à ordem de parada. Se no caso dos autos a busca veicular ocorreu em razão do veículo não possuir placa de Charqueadas/RS, não se verifica situação idônea de suspeição para que pudesse ter sido realizada a diligência, sendo manifestamente ilícita, portanto, a apreensão das drogas em poder dos recorrentes.(pp. 4 a 7 do documento eletrônico 294).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca veicular e pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, após recebimento de denúncia da guarda externa da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC) sobre a existência de um drone, o qual estava sobrevoando o local e arremessando entorpecentes e celulares no interior do presídio, a Brigada Militar realizou buscas nas proximidades do complexo prisional. 



    Ao avistarem um veículo, com placa de outro município, parado em local suspeito — em ponte perto à PASC — realizaram a abordagem e encontraram, nos termos da denúncia, 132g de maconha (acondicionadas em três porções em formato circular), um drone e celulares. 



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca veicular realizada pelos agentes públicos. Determino a devolução dos autos à orgiem para que se proceda novo julgamento do feito, considerando a legalidade da busca realizada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator